Tribunal: TJDFT
Processo: 0712319-55.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0712319-55.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AGROPECUARIA ESTREITO LTDA AGRAVADO: PEDRO LUIZ DE FALCO MARINELLI D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por AGROPECUÁRIA ESTREITO LTDA em face de decisão proferida no cumprimento de sentença no 0704122-11.2021.8.07.0001, ajuizada por PEDRO LUIZ DE FALCO MARINELLI. A decisão agravada rejeitou a exceção de pré-executividade em que o devedor alega que ocorreu a prescrição da dívida, haja vista que, entre o acórdão que fixou a verba honorária e o ajuizamento do presente cumprimento transcorreram mais de cinco anos:(ID 87352437): “Cuida-se de cumprimento de sentença, atinente aos honorários sucumbenciais, proposto por PEDRO LUIZ DE FALCO MARINELLI, em desfavor de AGROPECUARIA ESTREITO LTDA, partes qualificadas. O devedor apresente exceção de pré-executividade no ID 86215116, fls. 105/108 legando a prescrição da dívida, porquanto entre o acórdão que fixou a verba honorária e o ajuizamento do presente cumprimento transcorreram mais de cinco anos. Manifestação do credor/excepto no ID 87312643, fls. 112/118. É o necessário. Como é cediço, cuida-se a exceção de pré-executividade de mecanismo processual instituído doutrinária e jurisprudencialmente, com o escopo de possibilitar ao devedor a arguição de matérias de ordem pública, inerentes, desse modo, aos requisitos de validade do título; pressupostos específicos da ação executiva e pressupostos processuais genéricos da ação de execução, haja vista se tratarem de vícios passíveis de ensejar máculas à relação processual, obstaculizando o prosseguimento do feito executivo. Nesse contexto, faculta-se a oposição da objeção em qualquer tempo ou grau de jurisdição, não se sujeitando, pois, à preclusão, uma vez que possui como finalidade precípua impedir o prosseguimento de ação de natureza executiva que não ostente os requisitos de indispensável admissibilidade que lhe são inerentes, salvaguardando, destarte, o patrimônio daquele que se posta no polo passivo da demanda quanto à prática de atos constritivos desarrazoados, resguardando-se, ainda, a celeridade que eclode necessária em tais hipóteses. Na situação dos autos, o devedor argui a prescrição, ao passo que o credor sustenta que o termo inicial não seria a data de fixação da verba, mas o trânsito em julgado da decisão. Com razão o credor/excepto. O art. 25, II, do Estatuto da OAB (Lei 8.906/94) é expresso em consignar que a cobrança dos honorários prescreve em cinco anos, a contar do trânsito em julgado. Esse E. TJDFT, inclusive, assim já se manifestou: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS DE SUCUMBENCIA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA QUE OS FIXOU. I. De acordo com o artigo 25, inciso II, da Lei 8.906/1994, prescreve em cinco anos a pretensão de execução de honorários advocatícios de sucumbência, contados do trânsito em julgado da sentença que os fixou. II. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1282925, 07050702120198070001, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 10/9/2020, publicado no DJE: 19/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Logo, não há que se falar em prescrição da dívida, porquanto a decisão transitou em julgado em 11/02/2016 (ID 83408092, fl. 91) e o presente cumprimento foi proposto em 10/02/2021, antes, portanto, de consumada a prescrição. Com efeito, percebo que o devedor vem se utilizando de incidentes completamente infundados, opondo resistência injustificada ao andamento do processo, interpondo recursos manifestação protelatórios, além de deduzir pretensão contra texto expresso de lei. Ou seja, o devedor incidiu nos incisos I, IV e VI, todos o art. 80 do CPC. Por essa razão, aplico-lhe multa por litigância de má-fé, no importe de 1% sobre o valor do débito atualizado. Ante o exposto, REJEITO a exceção de pré-executividade. Sem honorários. Aplico em desfavor do devedor, no entanto, de ofício, multa por litigância de má-fé, no importe de 1% do valor atualizado do débito, com fulcro nos art. 80, I, IV e VI, e 81, todos do CPC. Sem prejuízo, ainda, considerando que o devedor não cumpriu voluntariamente a obrigação, incide também, por força de lei, os percentuais de 10% (dez por cento), a título de multa e 10% (dez por cento) a título de honorários, ambos incidentes sobre o valor total do débito, na forma do art. 523, § 1o, do CPC. Intime-se a parte credora para trazer planilha atualizada do débito, incluindo as multas (do art. 523 e do art. 80, do CPC) e os honorários do cumprimento de sentença, bem como para requerer as medidas para a satisfação do seu crédito. Faculto, ainda, a requerimento do credor, a expedição de certidão de crédito, possibilitando que o título judicial seja levado a protesto, nos termos do art. 517, caput e §§ 1o e 2o, todos CPC, a fim de compelir o devedor ao adimplemento da obrigação”. Em seu recurso, a agravante afirma que, por se tratar de causa prescricional, a interrupção dar-se-ia por despacho do juiz anterior à prescrição. No entanto, informa isso só ocorreu depois de consumada à prescrição quinquenal, conforme decisão de ID 83688719 proferida no dia 12/2/2021. Aduz que, conforme dispõe o artigo 202, caput, do CC/2002, a interrupção da prescrição ocorre somente uma única vez e que o artigo 25 da Lei 8.906/1994 estabelece a prescrição em cinco (5) anos da ação de cobrança de honorários de advogado, a partir do trânsito em julgado da decisão que os fixar. Alega que o trânsito em julgado ocorreu em 2014, o que configura a prescrição. Assim, requer seja deferido liminarmente o pedido de feito suspensivo até o julgamento final do recurso de instrumento e, no mérito, provimento do presente recurso para reformar a decisão agravada reconhecendo-se a prescrição intercorrente. É o relatório. O recurso está apto ao processamento, pois é tempestivo e foi instruído com o preparo (ID 25163653). Além disto, os autos na origem são eletrônicos, o que dispensa a apresentação de cópias de peças (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo o art. 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC. Os autos de origem se referem a cumprimento de sentença ajuizado pela agravada em face do agravante em que busca a satisfação de crédito no valor de R$ 120.640,34, referente a honorários de sucumbência. A exceção de pré-executividade constitui meio de defesa incidental, mediante o qual o executado, sem a necessidade de dilação probatória, provoca o julgador a respeito de questões de ordem pública, conhecíveis de plano pelo magistrado, relacionadas às condições da ação executiva ou de seus pressupostos processuais. A prescrição relativa a honorários de sucumbência é quinquenal, nos termos do art. 25, inciso II, da Lei n. 8.906/94 (EOAB), “verbis”: “Art. 25. Prescreve em cinco anos a ação de cobrança de honorários de advogado, contado o prazo: (...) II - do trânsito em julgado da decisão que os fixar;” Nesse sentido, segue a jurisprudência desta Corte de Justiça: “(...) 1. A ação de cobrança de honorários advocatícios prescreve em cinco anos, contados do trânsito em julgado da sentença condenatória (art. 25, inc. II, da Lei n. 8.906/1994). A Lei n. 8.906/1994, por ser lei especial, deve prevalecer sobre a lei geral, no caso, o Código Civil de 1916, vigente à época do ajuizamento da ação. 2. O ajuizamento da ação, deferida pelo juiz, poderá interromper a prescrição (art. 617 do Código de Processo Civil de 1973) quando a citação do devedor ocorrer no prazo de 10 (dez) dias seguintes ao despacho citatório (art. 219, § 2o, do Código de Processo Civil de 1973), prorrogável por mais 90 (noventa) dias (art. 219, § 3o, do Código de Processo Civil de 1973). 3. Ajuizada a ação no prazo prescricional, se a demora na citação não for imputável ao autor, entende-se que não se pode reconhecer a prescrição, nos termos da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça. 4. Apelação provida”. (00221385520018070001, Relator Designado: Hector Valverde, 1a Turma Cível, DJE: 10/3/2020.) O título executivo judicial em que se funda o presente cumprimento de sentença transitou em julgado no dia 11/02/2016 (ID 83408092) e o presente cumprimento foi proposto em 10/02/2021, antes, portanto, de consumada a prescrição. Assim, a despeito dos argumentos apresentados pela agravante, não há verossimilhança suficiente para o deferimento liminar, na medida em que não restou configurada a prescrição. Indefiro o pedido liminar. Comunique-se ao juiz da causa com urgência, dispensando as informações. Intime-se a parte agravada (CPC, 1.019, II). Após, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 29 de abril de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator